Tribunal: TJDFT
Processo: 0703394-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Villas Boas Incorporadora Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de revisão de contrato cumulada com repetição de indébito manejada em seu desfavor pelos agravados – Cirilo José de Faria e Michelle de Oliveira Rocha de Faria –, em sede de antecipação de tutela, determinara a alteração do índice de correção (reajustamento) das parcelas derivadas do preço e demais débitos contratuais previsto na cláusula 4.1, “b”, do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, substituindo-se o IGPM, índice contratado, pelo INPC. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, de conformidade com o previsto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, afigura-se possível a revisão do contrato quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida. Salientara o provimento vergastado, outrossim, que a manutenção do IGPM/FGV na correção das parcelas derivadas do preço firmado no contrato imobiliário, no atual momento econômico, traduz fator de instabilidade e de insegurança, ante a elevação sazonal desse índice inflacionário, que resultara em incremento de 37% (trinta e sete por cento) do valor da prestação mensal devida pelos agravados, gerando vantagem excessiva em favor da incorporadora e manifesto desequilíbrio contratual, ensejando que seja substituído pelo INPC, “índice de medição inflacionária mais afável para ambas as partes e mais condizente com o padrão médio brasileiro[1]”. Inconformada com o decidido, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, e, alfim, a reforma da decisão arrostada, restabelecendo-se o contratado. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegara que os agravados aviaram em seu desfavor ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito sustentando, em suma, que firmaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel, no qual se previra o reajuste das parcelas referentes ao preço do bem de acordo com a variação do IGP-M. Acentuara que, segundo aduziram os agravados na petição inicial, o valor mensal das prestações derivadas do preço ajustado em contrato de promessa de compra e venda de imóvel era de R$2.361,60 (dois mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta), mas, com o reajuste pelo IGP-M, o valor das parcelas alcançara o montante de R$7.090,00 (sete mil e noventa reais). Esclarecera que, em consonância com as alegações dos agravados, o índice IGP-M experimentara, no período de 12 (doze) meses, de forma imprevista, majoração de aproximadamente 37%, gerando excessiva vantagem em favor da incorporadora, legitimando a substituição do indexador pelo INPC, restabelecendo-se o equilíbrio contratual. Observara que o Juízo a quo, frente à argumentação desenvolvida, deferira a antecipação de tutela reclamada e substituíra o índice de correção (reajustamento) das parcelas do preço previsto no contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes - o IGP-M - pelo INPC. Defendera que a decisão vergastada comporta reparos. Aduzira que inexiste ilegalidade, tampouco abusividade, no reajustamento das parcelas do preço do imóvel pelo IGP-M, tendo em vista que guarda estrita observância ao contrato firmado entre as partes. Pontuara que os agravados foram informados da aludida forma de reajuste no momento da contratação, não sobejando possível a ingerência e a modificação da avença. Esclarecera que, em consonância com a avença, as parcelas relativas ao preço do imóvel após a expedição da Carta de Habite-se seriam reajustadas pelo IGP-M, indexador revestido de credibilidade e amplamente utilizado nos contratos imobiliários. Defendera que, caso seja alterada a cláusula contratual que fixara o reajuste pelo IGP-M das parcelas decorrentes do preço do imóvel, restará violado o princípio da intangibilidade dos negócios jurídicos e da segurança jurídica. Salientara que, nesse contexto, não sobeja possível a intervenção do Poder Judiciário na relação contratual firmada com os agravados, notadamente quando não positivada a superveniência de evento imprevisível e inesperado hábil a ensejar desequilíbrio contratual. Apontara que o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes fora respaldado nos princípios de probidade, boa-fé e esteado na autonomia e da livre iniciativa das instituições privadas, de modo que sua revisão somente pode ocorrer de maneira excepcional e limitada. Explicara que o IGP-M, desde o ano de 1940, é o índice de referência de indicação do nível de atividade econômica no Brasil e, no seu cálculo, diversos fatores são considerados, tais como a estrutura econômica e social, a empregabilidade, finanças públicas, legitimando sua utilização nos contratos imobiliários. Esclarecera que, durante os anos de 2017 e 2018, o IGP-M fora negativo e, mesmo diante desse fato, nenhuma construtora interpelara o Poder Judiciário postulando a substituição do índice nos contratos firmados. Consignara que o fato de o percentual do IGP-M ter sido superior ao percentual do IPCA ou do INPC não configura fato imprevisível, porquanto as relações contratuais estão sujeitas às oscilações da economia. Assinalara que o alegado desequilíbrio contratual não fora comprovado pelos agravados, não sobejando possível olvidar que a situação decorrente da pandemia do Covid-19 afetara a realidade econômica das construtoras, porquanto os insumos necessários à consecução e desenvolvimento de suas atividades experimentaram grande elevação, circunstância que refletira no preço de venda dos imóveis. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Villas Boas Incorporadora Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de revisão de contrato cumulada com repetição de indébito manejada em seu desfavor pelos agravados – Cirilo José de Faria e Michelle de Oliveira Rocha de Faria –, em sede de antecipação de tutela, determinara a alteração do índice de correção (reajustamento) das parcelas derivadas do preço e demais débitos contratuais previsto na cláusula 4.1, “b”, do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, substituindo-se o IGPM, índice contratado, pelo INPC. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, de conformidade com o previsto no artigo 6o, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor, afigura-se possível a revisão do contrato quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida. Salientara o provimento vergastado, outrossim, que, a manutenção do IGPM/FGV na correção das parcelas derivadas do preço firmado no contrato imobiliário, no atual momento econômico, traduz fator de instabilidade e de insegurança, ante a elevação sazonal desse índice inflacionário, que resultara em incremento de 37% (trinta e sete por cento) do valor da prestação mensal devida pelos agravados, gerando vantagem excessiva em favor da incorporadora e manifesto desequilíbrio contratual, ensejando que seja substituído pelo INPC, “índice de medição inflacionária mais afável para ambas as partes e mais condizente com o padrão médio brasileiro[2]”. Inconformada com o decidido, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, e, alfim, a reforma da decisão arrostada, restabelecendo-se o contratado. Segundo o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do decisório arrostado, que, sob o fundamento de que, diante da elevada majoração na variação do IGP-M nos últimos meses, adotado como índice de reajuste do valor das parcelas relativas ao preço firmado em contrato imobiliário, o equilíbrio financeiro contratual restara comprometido, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional formulada pelos agravados, que detêm a posição de promitentes compradores de imóvel, substituindo o IGP-M pelo INPC. Ou seja, o objeto da controvérsia cinge-se, nesse momento, à aferição da subsistência de elementos hábeis a autorizarem a concessão da tutela provisória formulada pelos agravados, compradores do imóvel com base, em suma, na teoria da previsão e da onerosidade excessiva. Consoante pontuado, argumentara a agravante que a substituição do índice de reajuste das parcelas derivadas do preço e demais débitos previstos no contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, promovida pela decisão guerreada, afigurara-se desguarnecida de sustentação, devendo ser observada a autonomia contratual, notadamente quando não fora demonstrada por documentos contábeis hígidos a alegada onerosidade excessiva do valor das prestações. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, sua resolução não encerra dificuldades. Consignados esses parâmetros, inicialmente deve ser registrado que a relação de direito material estabelecida entre as partes se qualifica como relação de consumo, haja vista que a promessa de compra e venda enlaçara em seus vértices pessoa jurídica, cujo objeto social está destinado à construção e incorporação de imóveis inseridos em empreendimentos imobiliários, e pessoa física destinatária final da unidade imobiliária negociada, emoldurando-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC. O fato de estar o negócio sujeito à incidência de legislação específica, por encerrar a compra e venda de imóvel em construção, não elide a natureza de relação de consumo que encarta. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça, conforme asseguram os seguintes, verbis: “CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE HABITE-SE. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. ÁREA MENOR DO APARTAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO INCC COM ÍNDICE DE CORREÇÃO DAS PARCELAS ANTES DA ENTREGA DO BEM. 1. O contrato de promessa de compra e venda feito entre as partes submete-se ao regramento do CDC, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do referido Código. Precedentes do TJDFT. (...) 6. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré.” (Acórdão no 698324, 20120710167292APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2013, Publicado no DJE: 02/08/2013. Pág.: 87) “CONTRATO DE CONSTRUÇÃO - CDD - APLICAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - MULTA - CABIMENTO - NÃO OBTENÇÃO DE HABITE-SE - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - ALUGUÉIS - CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO - SENTENÇA MANTIDA. (...) 3) - A relação jurídica estabelecida entre as partes em contrato de promessa de compra e venda de imóvel é de consumo, enquadrando as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a construtora comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos adquirentes como destinatários finais. (...) 9) - Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada”. (Acórdão no 698406, 20120111685045APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2013, Publicado no DJE: 06/08/2013. Pág.: 319) “PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DAS ARRAS. JUROS DE MORA. 1. A relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista - nos exatos termos dos artigos 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor -, na medida em que a parte demandada comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel, adquirido pela parte autora como destinatária final.(...) 4. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão n.937717, 20141010002475APC, Relator: FLAVIO RENATO JAQUET ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 05/05/2016. Pág.: 208/221) É evidente, pois, que a relação jurídica havida entre as partes se qualifica como relação de consumo, o que, contudo, não elide a apreensão de que o conflito estabelecido seja resolvido sob as luzes do convencionado e das demais regras de direito. Fixadas essas considerações ilustrativas, como cediço, no âmbito das relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda, que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas, como preceito coativo da declaração manifestada pelos contratantes como expressão da autonomia da vontade. Assim é que o legislador consumerista estabelece, com as inovações que lhe foram agregadas, que a intervenção do Estado nos contratos será admitida somente em circunstâncias pontuais, porquanto nessa seara devem vigorar os ditames da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, legitimando a revisão contratual somente em situações excepcionais quando fatos supervenientes tornar excessivamente onerosa as prestações contratuais. É o que preconiza o artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, que ora se transcreve: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosa.” Há que se assinalar ainda que o Código Civil, norma supletiva aplicada à espécie, estabelecera que a intervenção do Estado nos contratos será mínima, porquanto devem vigorar os ditames da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, legitimando a revisão contratual somente em situações excepcionais. É o que preconiza o artigo 421 do estatuto civil, que ora se transcreve: “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observado o disposto na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional.” Em observância ao princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais privadas e como forma de prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda como corolário da autonomia de vontade, o Código Civil assentara a possibilidade de revisão contratual de forma excepcional e limitada, conforme se infere do disposto no dispositivo codificado adiante reproduzido: “Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Aludido enunciado visara resgatar e prestigiar, no âmbito das relações comerciais e empresariais, a viga de sustentação da livre iniciativa, que é a autonomia de vontade e a higidez das disposições negociadas e contratadas, expressas no vetusto apotegma pacta sunt servanda. Sob essa ótica, o contrato deve ser preservado intangível enquanto as condições que pautaram sua celebração se mantiverem. Subsistindo situação excepcional que atinja as bases do negócio, afigura-se legítima a revisão das condições originalmente firmadas, consoante emerge da também vetusta cláusula rebus sic stantibus, que, a par de corroborar o ínsito à cláusula pacta sunt servanda, estabelece que as coisas devem ser mantidas enquanto perdurem as condições que originalmente vigoravam à época da formalização da relação negocial. De sua parte, a relação contratual firmada entre os litigantes encerra obrigação diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germina e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, precipuamente porque vige por largo espaço de tempo, como no caso. É-lhe ínsita, pois, a cláusula rebus sic stantibus, daí porque afigura-se possível, em situações excepcionais e restritas, a modificação das bases contratuais, desde que alteradas as premissas que nortearam a contratação, conforme, de regra, sucede com todas as relações negociais, conforme pontuado. Assinala-se que a qualificação de fato superveniente imprevisível desencadeador de onerosidade excessiva na conformidade do pragmaticamente estabelecido pelo legislador civil, verbis: Art. 317. “Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”. Previsão similar fora albergada no artigo 478 da codificação civil, nos seguintes termos: Art. 478. “Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato.” Esses dispositivos transcritos por derradeiro encartam a teoria da imprevisão, segundo a qual a superveniência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que acarretem onerosidade excessiva da prestação para uma das partes autoriza a readequação do seu valor ou a extinção do vínculo contratual. Acerca do tema, afigura-se oportuno o registro do assinalado pelo eminente ministro Luís Felipe Salomão, quando do julgamento do RESP no 945.166-GO, vazado na compreensão de que, “para ensejar a aplicação da teoria da imprevisão, a qual, de regra, possui o condão de extinguir ou reformular o contrato por onerosidade excessiva, é imprescindível a existência, ainda que implícita, da cláusula rebus sic stantibus, que permite a inexecução de contrato comutativo de trato sucessivo ou de execução diferida, se as bases fáticas sobre as quais se ergueu a avença alterarem-se, posteriormente, em razão de acontecimentos extraordinários, desconexos com os riscos ínsitos à prestação subjacente.” (STJ, REsp 945166/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012). Na situação em concreto, conforme se infere das alegações formuladas pelos agravados na petição inicial da ação de revisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a causa de pedir da alteração da cláusula contratual que fixara o índice de reajuste anual do valor das prestações decorrentes do preço do bem fora lastreada no fato de que o índice ajustado (IGP-M) experimentara majoração inesperada, de modo que o valor das parcelas aumentara excessivamente, ensejando desequilíbrio contratual, devendo ser o indexador substituído pelo INPC, índice que melhor reflete a inflação. Sob essas premissas, deve ser registrado que o Índice Geral de Preços (IGP), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, abrange os preços ao consumidor (IPC), preços ao produto (IPA) e custo de construção (INCC). O IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), de sua parte, tem coleta de preços do dia 21 do mês anterior ao de referência ao dia 20 do mês de referência. O cálculo do índice leva em consideração o IPA-M (Índice de Preços ao Produtor Amplo), INCC-M (Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado) e IPC-M (Índice de Preços ao Consumidor - Mercado). Deste modo, o IGP-M varia de acordo com a estabilidade ou instabilidade do mercado, sobejando que, nos últimos 12 meses (junho/2020 a junho/2021), o índice apresentara alta aceleração, atingindo o maior patamar histórico desde o estabelecimento do plano real. No ano passado, o IGP-M no mês de junho alcançara o percentual de 15,08% no ano, e de 35,75% em 12 meses. Alta substancial, reconheça-se. Aliás, segundo os dados técnicos retirados do sítio eletrônico da FGV, desde o ano de 2020, a aceleração do índice não corresponde à inflação do país, calculada com base no IPCA, alcançando patamares substancialmente superiores. Até maio de 2021, o IPCA acumulava 8,06%, no acumulado de 12 meses. A explicação para esse aumento exorbitante é que o IGP-M passara a incluir no seu cálculo, além das variações de preços aos consumidores, a variação de preços para produtor, do agronegócio e da construção civil, sendo mais abrangente que o IPCA e o INPC. Com o aumento do dólar, os preços de commodities agrícolas (milho, soja, trigo) e os de commodities industriais (minério de cobre, ferro, alumínio), subiram consideravelmente, impactando em alta do índice, diante da cesta de variáveis econômicas que compreende sua mensuração. Consignados esses fatos econômicos, de fato, não se olvida a elevada majoração do percentual relativo ao IGPM impactando as relações contratuais. Ocorre que não sobeja possível se legitimar a intervenção do Poder Judiciário, liminarmente, nas relações contratuais, com lastro nas alterações econômicas que ensejara incremento no índice IGP-M. No caso em tela não se afigura razoável, em juízo de cognição sumária, num primeiro momento processual, intervir na relação contratual de consumo, alterando o índice de correção monetária adotado pelas partes contratantes, sem ao menos permitir que a ação ingresse na fase de produção probatória hábil a aferir o alegado desequilíbrio contratual. Conforme pontuado, o contrato firmado pelos litigantes encerra um sinalagma, com obrigações recíprocas aos contratantes, de modo que autorizar, em sede de antecipação de tutela, a alteração do índice de reajuste das prestações estabelecidas resultara na imputação da álea do negócio apenas à contraparte. O contrato surge, em regra, como máxima expressão de vontade das partes e, por essa motivação, conta com o integral cumprimento. Os agravados pleitearam a aplicação de índice mais favorável à atualização das prestações que assumiram em face da variação desproporcional daquele estipulado e que elevara sobremaneira o valor de suas prestações frente à parte adversa, acarretando onerosidade excessiva. A despeito dos fatos alegados, a análise da questão reclama cautela, haja vista que afetará todos os envolvidos na relação contratual, sem considerar que os subsídios colacionados pelos agravados se mostram insuficientes à concessão da medida em análise perfunctória. Com efeito, a revisão das condições do negócio, implicando alteração das bases originárias, encerra situação de excepcionalidade, demandando prova das variáveis que a legitimam. A exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que, assim, permitirá a aferição das nuanças que envolveram o negócio, comportando a aferição do efetivo incremento no valor das prestações mensais relativas ao preço do imóvel hábil a ensejar vantagem excessiva em favor dos compradores do bem e desequilíbrio contratual. O desequilíbrio, por certo, deve considerar o momento em que o negócio fora celebrado e ser apurado mediante apuração de quanto o imóvel adquirido se valorizou desde então e se houvera o descompasso ventilado desde a celebração do contrato, e não mediante consideração de um único ano. Consoante pontuado pela agravante, o indexador convencionado não experimentara variação substancial ao longo de toda a relação negocial, tornando inviável que seja feito recorte temporal como forma de ser afirmada a subsistência de desequilíbrio e onerosidade, ainda que se esteja no ambiente de relação de consumo, conforme inicialmente ressalvado. Considerando que aludida apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para a substituição em sede de antecipação de tutela, do índice de reajuste do valor das prestações contratuais.Não é demais frisar que os impactos econômicos decorrentes da majoração do IGPM atingiram todos os agentes econômicos, não havendo como se reputar que somente os agravados foram afetados. Dessa realidade inexorável é que não permite se assimilar o aduzido como expressão da realidade econômica, conferindo plausibilidade ao direito que invocam. A aferição da alteração das bases econômicas do contrato imobiliário, conforme pontuado, demanda dilação probatória, não se afigurando possível que seja apreendida somente em razão da variação havida no indexador ao qual as prestações estão atreladas. Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada pelos agravados e deferida pelo provimento arrostado carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado pelas agravadas, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja sobrestada, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Esses argumentos, aliás, encontram respaldo no entendimento perfilhado por esta Casa de Justiça, consoante se afere do julgado adiante sumariado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INFERIOR ÀS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento da decisão proferida em ação revisional de contrato, que indeferiu a tutela de urgência para que fosse substituído o índice de correção monetária contratado (IGP-M) pelo IPC e autorizado o depósito judicial para a quitação de parcelas do financiamento vencidas e não pagas no período compreendido entre 15.07.2019 a 28.01.2021. 2. A tutela provisória de urgência somente deve ser concedida quando há elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 3. Em análise preliminar, não é possível se estabelecer uma correlação direta entre a alta do índice IGP-M e a pandemia de Covid-19, tampouco qual seria essa variação para cima, a ponto de gerar desequilíbrio contratual e autorizar a pretendida revisão por onerosidade excessiva. Necessária a dilação probatória. 4. Não cabe ao Poder Judiciário pressupor com o fito de minimizar os efeitos da pandemia, beneficiando a parte agravante com a substituição do índice de correção monetária contratado, em prejuízo da outra parte que atua no ramo imobiliário e, possivelmente, se obriga a utilizar o mesmo índice aqui contestado, em suas operações no mercado. (...) 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1374244, 07208442620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Idênticos argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de compra e venda. Ação revisional de contrato c.c. pedido de tutela provisória de urgência, consignação em pagamento. Revisão para alterar parâmetros financeiros do contrato (correção monetária pelo IGP-M, passando a ser realizada pelo IPCA). Pretensão do recorrente de obter a tutela de urgência para consignar em juízo - o saldo devedor - com efeitos liberatórios, o valor que entende correto. Falta de demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC. Situação que demanda melhor elucidação em contraditório judicial. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2201534-29.2021.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/11/2021; Data de Registro: 23/11/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL c.c. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que indeferiu a tutela de urgência - IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES - Pretensão de substituição do índice IGP-M pelo índice IPCA - Ausência de demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado - A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora dos autores - Processo que não se encontra suficientemente maduro para a formação da convicção do Juízo que necessita de maiores esclarecimentos - Situação narrada que carece de melhor análise, que só poderá ocorrer em adequada dilação probatória - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2122503-57.2021.8.26.0000; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2021; Data de Registro: 27/10/2021) “Compromisso de compra e venda Revisão Tutela de urgência Reajuste das parcelas Pretensão de substituição do índice IGP-M pelo IPCA Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC Necessidade de estabelecimento do contraditório Recurso improvido” (TJSP 17a Câmara de Direito Privado AI no 2194785-93.2021.8.26.0000 Rel. Des. Souza Lopes Data do Julgamento: 31.08.2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de revisão contratual c/c pedido de tutela provisória de urgência. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pretensão da parte autora de que seja determinada a imediata alteração do índice de correção monetária e periodicidade de reajuste das parcelas (de IGP-M mensal para IPCA anual). Ausentes os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela antecipada. Necessidade de oitiva da parte adversa. Decisão mantida. - RECURSO DESPROVIDO” (TJSP 22a Câmara de Direito Privado AI no 2070130-49.2021.8.26.0000 Rel. Des. Edgard Rosa. Data do Julgamento: 09.04.2021) Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à inviabilidade da substituição, em sede liminar, do índice de reajuste estabelecido em contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo do provimento antecipatório seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca da medida antecipatória reclamada pela agravada. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada na parte em que concedera a tutela provisória postulada pelos agravados até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 106535331 - Pág. 5 (fl. 62) – ação principal. [2] - ID Num. 106535331 - Pág. 5 (fl. 62) – ação principal.